Tribunal: TJBA
Processo: 8000026-32.2017.8.05.0265
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000026-32.2017.8.05.0265

Órgão Julgador:
Terceira Câmara Cível

EMBARGANTE:
MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S/A

Advogado(s):
MARCIO ALBAN SALUSTINO registrado(a) civilmente como MARCIO ALBAN SALUSTINO, PATRICIA BRESSAN LINHARES GAUDENZI registrado(a) civilmente como PATRICIA BRESSAN LINHARES GAUDENZI, LARISSA DALTRO SANTANA

EMBARGADO: SILVANO DA SILVA PEREIRA

Advogado(s):
CLEMILSON LIMA RIBEIRO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ART. 85, §11, DO CPC. MAJORAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS MAJORANDO-SE OS HONORÁRIOS PARA 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, sob alegação de omissão quanto à aplicação do art. 85, §11, do CPC, com pedido de majoração da verba honorária para 20%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão ao deixar de aplicar o art. 85, §11, do CPC, para majorar os honorários advocatícios em razão do desprovimento do recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado manteve expressamente os honorários fixados na origem com fundamento no art. 85, §2º, do CPC, mas não se manifestou de forma específica acerca da majoração prevista no §11 do mesmo dispositivo legal.

O art. 85, §11, do CPC impõe ao tribunal o dever de majorar os honorários fixados anteriormente quando do julgamento de recurso, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, observados os limites legais.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.059, firmou entendimento de que a majoração dos honorários recursais pressupõe o não conhecimento ou o desprovimento integral do recurso.

Negado provimento ao recurso de apelação, incide a regra do art. 85, §11, do CPC, impondo-se a integração do julgado para majorar a verba honorária, sem alteração do mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.

Tese de julgamento
:

O tribunal deve majorar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC, quando o recurso é integralmente desprovido ou não conhecido.

A ausência de manifestação expressa sobre a majoração dos honorários recursais configura omissão sanável por embargos de declaração.

A majoração da verba honorária em grau recursal não implica rediscussão do mérito, mas mera integração do julgado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível n.º 8000026-32.2017.8.05.0265, em que figura como Embargante
MARTINS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO AS
e como Embargado S
ILVANO DA SILVA PEREIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível – Composição Reduzida – do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para suprir omissão e majorar os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantidos os demais termos do acórdão embargado, nos termos do voto da Relatora.